Tribunal: TJMT
Processo: 1059358-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059358-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LORENCO AMBROSIO DA SILVA - CPF: 502.773.241-49 (RECORRIDO), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - FAZENDA PÚBLICA - ABONO DE PERMANÊNCIA - SERVIDOR MILITAR - EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 - INAPLICABILIDADE AOS DIREITOS CONSOLIDADOS - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2.

Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedente o pedido do Reclamante, reconhecendo o direito ao recebimento do abono de permanência retroativo.

3.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o Reclamante, por ser servidor militar, não possui direito ao abono de permanência, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, que teria alterado as regras previdenciárias aplicáveis, sustenta sob fundamento em um julgado do STF ser tal benesse aplicável apenas aos servidores civis. Em contrarrazões, o Reclamante defende a manutenção da sentença, afirmando que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria fazendo jus conforme art. 3o da lei complementar estadual n. 202/2004, a qual não foi revogada tacitamente, mas optou por continuar em atividade, fazendo jus ao benefício pleiteado, sendo inclusive desnecessário o requerimento administrativo.

4.

No caso em tela, o Reclamante demonstrou que preencheu todos os requisitos para aposentadoria voluntária, conforme previsto na legislação vigente, e optou por permanecer em atividade. O direito ao abono de permanência está previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal, que garante esse benefício ao servidor que, mesmo podendo se aposentar, continua em serviço ativo.

5.

A argumentação do Recorrente de que a Emenda Constitucional no 103/2019 retirou o direito ao abono de permanência dos servidores militares não prospera. A EC 103/2019, ainda que tenha modificado o regime de previdência dos servidores públicos em geral, não revogou as disposições específicas que regem os servidores militares, incluindo o direito ao abono de permanência estabelecido na Lei Complementar Estadual no 202/2004, de modo que não há que falar em revogação tácita diante da Lei n.o 13.954, de 16 de dezembro de 2019, art. 24-E, pois, sequer dispõe sobre a questão, sendo inaplicável ao caso. Aliado ao fato de que o julgamento mencionado atinente a ausência de legislação infraconstitucional do Estado do Espírito Santo, a respeito do abono para os policiais militares, sendo claro no teor do julgado que se houvesse a previsão estadual seria devido, como é o caso do estado do Mato Grosso.

6.

A LC 202/2004, em seu artigo 3° dispõe
“Art. 3o O servidor civil
e militar

ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades,
que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03,
e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.”

7.

Portanto expressamente prevista na normativa infraconstitucional, conforme autoriza o entendimento pacificado do STF.

8.

Ademais, a EC 103/2019 deve ser interpretada à luz do princípio da proteção ao direito adquirido, de forma que as alterações promovidas pela referida emenda não atingem os servidores que, à época da promulgação, já haviam preenchido os requisitos para a aposentadoria e optaram por continuar em atividade, como é o caso do Reclamante. Portanto, a aplicação da EC 103/2019 para afastar o direito ao abono de permanência seria inconstitucional, por violar o direito adquirido e a segurança jurídica.

9.

Por fim, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça continua a assegurar o direito ao abono de permanência aos servidores que optarem por permanecer em atividade após cumprirem os requisitos para a aposentadoria, sem distinção entre servidores civis e militares.

10.

Destaca-se que os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso por meio do artigo 147 da Lei Complementar Estadual n° 555/2014 estabeleceu: “O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral:
a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
”
e o reclamante à época do protocolo da ação já constava com m 33 anos, 04 meses e 24 dias de tempo de contribuição total, sendo 29 Anos, 7 Meses e 3 Dias de efetivo serviço.

11.

Fato incontroverso, conforme simulação efetuada pela própria instituição estatal, uma vez que a simulação da MTPREV, assevera em seu resultado final após levantamento pormenorizado que o reclamante implementou todos os requisitos para aposentadoria integral em 09/07/2020(id. 207005924)
.

12.

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante faz “jus” ao recebimento do abono de permanência (desde o dia em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária) deduzido eventuais valores recebidos administrativamente, independente de requerimento administrativo
, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos, conforme precedentes do STF seguido pelas turmas recursais:

E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES
. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.(STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04.7205, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA – POLICIAL MILITAR – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 202/2004 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração,
independentemente de prévio requerimento administrativo.
(N.U 1021321-85.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

13.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

14.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

15.

Decisão monocrática mantida.

16.

Agravo Interno conhecido e improvido.

17.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

18.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024